Tribunal: TJDFT
Processo: 0722283-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722283-06.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MH COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP EMBARGADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O MH – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI – EPP interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 27766379, nos quais pleiteia efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista a Embargado pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator